Tribunal: TJSP
Processo: 2069222-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE – ART. 107, IV, CP – ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2069222-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
impetrante BRUNO LUIZ VULCANI DE FREITAS e Paciente ATILA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: concederam a ordem para, de ofício, julgar extinta a
punibilidade do paciente Átila Ferreira, em relação ao crime previsto no
art. 304, do Cód. Penal (Proc. Crime 0007403-76.2008.8.26.0604), em
razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no
art. 107, IV, do Cód. Penal, comunicando-se com urgência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069222-26.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2069222-26.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas SP.
Impetrante: Bruno Luiz Vulcani de Freitas, advogado.
Paciente: Atila Ferreira.
Voto: 46.507.
HABEAS CORPUS PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO PACIENTE ART. 107, IV, CP ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Bruno Luiz Vulcani de Freitas, advogado, em favor de Atila Ferreira.
Pugna, em suma, com pedido liminar, pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, decorrente da
prescrição da pretensão executória, quanto à condenação relativa ao Proc.
Crime 0007403-76.2008.8.26.0604, Controle 1111/08, que tramitou perante o
R. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré (fls. 1/12).
Sustenta, a propósito, a ocorrência do lapso
prescricional, considerando-se a pena aplicada e que o termo inicial da
prescrição da pretensão executória estatal ocorre com o trânsito em julgado
da r. sentença condenatória para a acusação.
Pleiteia, subsidiariamente, a cassação da r. decisão
que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069222-26.2020.8.26.0000
3
Sustenta, neste aspecto, que o paciente não foi
intimado para apresentar justificativa em relação ao descumprimento da pena
imposta.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, em 29/07/2010, o paciente foi condenado, nos autos do Proc.
Crime 0007403-76.2008.8.26.0604, Controle 1111/08, que tramitou perante o
R. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré, como incurso no art.
304, do Cód. Penal, a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e a 10
(dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, concedido o direito de
recorrer em liberdade e substituída a pena privativa por restritivas de direitos
(fls. 18/22).
Em 23/08/2010, a r. sentença transitou em julgado
para a acusação.
A i. defesa do paciente apelou.
Em 25/06/2015, por votação unânime, a Col. 10a
Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, rejeitou a matéria preliminar e
negou provimento ao recurso (fls. 26/31).
Em 22/07/2015, o V. Acórdão transitou em julgado
para a acusação (fl. 32) e, em 16/09/2015, para a i. defesa (fl. 33).
Em 23/09/2018, o paciente foi intimado para dar
início ao cumprimento da execução (fl. 34).
Em 25/11/2019, a i. defesa do paciente pleiteou, em
primeiro grau de jurisdição, o reconhecimento da extinção da punibilidade do
paciente, decorrente da prescrição da pretensão executória (fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069222-26.2020.8.26.0000
4
Em 02/03/2020, as penas restritivas de direitos
foram convertidas em privativa de liberdade, fixado o regime aberto para o
cumprimento da pena (fl. 36).
Em 10/03/2020, foi expedido mandado de prisão em
desfavor do ora paciente (fls. 38/39).
A liminar foi deferida, apenas para suspender a
ordem de prisão relativa ao Proc. Crime 0007403-76.2008.8.26.0604, até o
julgamento do presente writ (fls. 48/51).
A D. Autoridade Judiciária apontada como coatora
prestou as informações solicitadas (fls. 55/56).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da impetração (fls. 59/62).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se
a
concessão
da
impetração
para
reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Melhor compulsando os autos, verifico que a r.
sentença foi registrada em 13/08/2010 (fl. 18).
Esclareço, ainda, que, de forma não usual, o
recebimento dos autos em cartório, com a certificação do registro da r.
sentença, foi lançada na primeira folha da decisão condenatória, data a partir
da qual deve ser considerada pública a decisão de primeiro grau de jurisdição.
Desta forma, com o trânsito em julgado da
condenação para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069222-26.2020.8.26.0000
5
privativa de liberdade aplicada (CP, art. 110), que, no caso em tela, é de 2
(dois) anos, cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do CP).
Desta maneira, decorreu o lapso prescricional entre
a data da publicação da r. sentença (13/08/2010, fl. 18) e a data do V.
Acórdão que confirmou a r. decisão condenatória (25/06/2015, fls. 26/31),
nos termos do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ordem de HABEAS CORPUS 176.473/RR.
De rigor, portanto, o reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade do paciente, em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
Face ao exposto, meu voto concede a ordem para, de
ofício, julgar extinta a punibilidade do paciente Átila Ferreira, em relação ao
crime
previsto
no
art.
304,
do
Cód.
Penal
(Proc.
Crime
0007403-76.2008.8.26.0604), em razão da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Cód. Penal, comunicando-se com
urgência.
NUEVO CAMPOS
Relator